Tribunal: TJPA
Processo: 0000343-88.1995.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000343-88.1995.8.14.0039

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

APELADO: ROSARIE ALVES TRINDADE DE AZEVEDO, GRAPIUNA INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Econômico S/A contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em ação de execução, que extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente. Sustenta o apelante a nulidade da sentença e a inexistência dos requisitos para reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente por ausência de desídia do exequente e pela conduta obstrutiva da parte executada, bem como a impossibilidade de aplicação da prescrição intercorrente na fase de conhecimento da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida antes da conversão da ação de busca e apreensão em execução; (ii) saber se houve, no curso do processo, inércia imputável exclusivamente ao exequente, capaz de configurar o requisito subjetivo necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente não incide na fase de conhecimento da ação de busca e apreensão, sendo instituto restrito à fase executiva do processo.

4. A paralisação do processo, no período invocado pela sentença, decorreu de conduta da parte executada, que manteve os autos em carga por mais de oito anos, impossibilitando o exequente de impulsionar o feito.

5. Ausente o requisito subjetivo da desídia do exequente, não há falar em configuração da prescrição intercorrente, impondo-se o afastamento do reconhecimento judicial realizado na sentença.

6. A contagem do prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o que no presente caso ocorreu em 2017, não havendo transcorrido o lapso temporal legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução no juízo de origem.

Tese de julgamento
: 1. "A prescrição intercorrente não se aplica à fase de conhecimento da ação de busca e apreensão." 2. "A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de inércia imputável exclusivamente ao exequente, não se admitindo sua aplicação quando a paralisação do processo decorre de conduta obstrutiva da parte executada."

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 487, II; 921; 924; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5670969-18.2023.8.09.0051; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1028351-80.2023.8.11.0000; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002649-62.2015.8.14.0028
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000343-88.1995.8.14.0039

APELANTE: BANCO ECONOMICO S/A

APELADO: ARTHUR HENRIQUE ALVES TRINDADE

APELADO: NOVA VIDA INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA

APELADA: ROSARIE ALVES TRINDADE DE AZEVEDO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO ECONOMICO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que extinguiu sem resolução do mérito em razão da prescrição intercorrente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, posteriormente convertida em AÇÃO DE EXECUÇÃO, proposta pelo banco apelante em desfavor de
ARTHUR HENRIQUE ALVES TRINDADE
,
NOVA VIDA INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA
e
ROSARIE ALVES TRINDADE DE AZEVEDO
, ora apelados.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 21728904)
:

“SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Cuida-se de ação de execução movida por BANCO ECONOMICO contra ROSARIE ALVES TRINDADE DE AZEVEDO e outros.

A parte requerente ingressou com ação requerendo a busca e apreensão dos bens descritos na inicial em razão do inadimplemento de empréstimo contraído pelos requeridos.

Citados os requeridos em 06/03/1997 (ID 53481611 - Pág. 3).

Cumprido o mandado de busca e apreensão em 14/02/1997, os bens foram depositados nas mãos do Sr. Arnaldo Betzel (ID 53481611 - Pág. 2).

Contestação em ID 53481611 - Pág. 6.

O requerente apresentou manifestação em 12/05/1997 (ID 53481612 - Pág. 7).

Realizada audiência, o juízo suspendeu o processo por 30 dias para possível realização de acordo, uma vez indicada a possibilidade de pagamento pelos requeridos com Títulos da Dívida Pública (ID 53481615 - Pág. 11).

Em 12/10/1998, o requerente informou que os TDPs não preenchem os requisitos exigidos para pagamento do acordo e requereu a intimação do réu (ID 53481616 - Pág. 1).

O requerido foi intimado para manifestação acerca da petição de ID 53481616 - Pág. 1, contudo, decorrido o prazo, não houve manifestação (ID 53481616 - Pág. 6/7).

Em petição de ID 53481616 - Pág. 8, de 12/04/2000, o requerente pugnou pela designação de perito judicial para proceder a avaliação dos bens apreendidos. E em 09/05/2001 requereu o prosseguimento do feito (ID 53481616 - Pág. 10).

Em 06/02/2007 o juízo determinou a intimação do depositário para apresentar em juízo os bens apreendidos (ID 53481617 - Pág. 1).

Auto de apreensão e depósito em ID 53481618 - Pág. 1.

Petição da requerida em 02/04/2007 informando que o fiel depositário é pessoa totalmente estranha à lide e requerendo a entrega do maquinário, realização de perícia para comprovar a situação dos bens e a declaração da prescrição (ID 53481618 - Pág. 2).

Intimado, o fiel depositário informou que os bens estavam à disposição do juízo (ID 53481618 - Pág. 10).

Laudo de avaliação em ID 53481620 - Pág. 1.

Juízo substituiu o fiel depositário e nomeou a Sra. Rosárie como fiel depositária (ID 53481620 - Pág. 6). A decisão foi devidamente cumprida (ID 53481621 - Pág. 5).

Despacho em ID 53481622 - Pág. 4 determinando a intimação do requerente para manifestação acerca do interesse do prosseguimento do feito.

O requerente apresentou manifestação em 26/06/2017 informando interesse no prosseguimento do feito e requereu a intimação da fiel depositária para informar a situação dos bens alienados e apresentou cálculos atualizados (ID 53481623 - Pág. 4).

Autor requereu a conversão da ação em Ação Executiva (ID 53481635 - Pág. 3); foi deferido em ID 53482388 - Pág. 7.

Exceção de pré-executividade apresentada em ID 53482394 - Pág. 8.

Intimado, o excepto apresentou manifestação em ID 53482405 - Pág. 8.

Os autos foram digitalizados.

Intimado o exequente para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito e para recolhimento das custas finais, houve manifestação em ID 87573314.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

(...)

Na espécie, a execução está embasada em título executivo judicial, de modo que a prescrição intercorrente dá-se no lapso temporal quinquenal, ex vi do disposto no art. 206, § 5º, I, do CC.

Tendo em vista que os executadas foram citados em 06 de março de 1997 (ID 53481611 - Pág. 3), ocasião em que a prescrição foi interrompida.

Em 09/05/2001 o autor requereu o prosseguimento do feito (ID 53481616 - Pág. 10).

Em 06/02/2007 o juízo determinou a intimação do depositário para apresentar em juízo os bens apreendidos (ID 53481617 - Pág. 1), portanto, decorridos 6 anos desde a última manifestação do autor nos autos.

A requerida apresentou petição em 02/04/2007 informando que o fiel depositário é pessoa totalmente estranha à lide e requer a entrega do maquinário, a realização de perícia para comprovar a situação dos bens e a declaração da prescrição (ID 53481618 - Pág. 2).

Intimado para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, o requerente apresentou em 26/06/2017, 16 anos após sua última manifestação nos autos.

Cabe à parte diligenciar rotineiramente junto ao Cartório ou pela via eletrônica, colaborando para que o Poder Judiciário possa desenvolver seu mister, considerando o número de execuções que são distribuídas e que permanecem sem qualquer movimentação frutífera durante anos.

No caso dos autos, os bens objeto de busca e apreensão foram encontrados e devidamente apreendidos e depositados a um fiel depositário em 14/02/1997. Apenas em petição de ID 53481616 - Pág. 8, de 12/04/2000, o requerente pugnou pela designação de perito judicial para proceder a avaliação dos bens apreendidos, portanto, 10 anos após a apreensão do maquinário. E em 09/05/2001 requereu o prosseguimento do feito (ID 53481616 - Pág. 10).

Nota-se, portanto, que, apesar de realizada a apreensão de todos os bens elencados na inicial desde 14/02/1997, o requerente permaneceu inerte por prazo superior ao da exigibilidade do direito, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a subsequente extinção da demanda, com resolução do mérito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito pelo advento da prescrição intercorrente, nos moldes dos arts. 487, II, e 924, V, ambos do CPC.

Condeno a parte executada, que deu causa ao ajuizamento da ação, ao pagamento das custas remanescentes, se houverem, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da exequente, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 10, do CPC), observando-se eventual concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

A decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta a incidência do princípio da causalidade, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. A questão está sedimentada na jurisprudência do STJ (vide, por todos: AgInt no REsp 1.911.493, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.06.2022; e AgInt no EDcl no REsp 1.900.464, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.05.2022), secundada por julgados do TJSP (confiram-se: Apelação Cível nº 4001887-84.2013.8.26.0554, 17ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Afonso Bráz; e Apelação Cível nº 0020282-65.2011.8.26.0037, 20ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Roberto Maia, j. 01.09.2022).

Com o trânsito em julgado, liberem-se os bens penhorados.

Passada em julgado, e resolvidas as custas, ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.

P.R.I.C.

Paragominas/PA, data da assinatura digital.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

MARÍLIA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Subnúcleo Empréstimos Consignados e Contratos Bancários (Portaria nº 3377/2023-GP, de 1º de agosto de 2023).”

Ambas as partes, inconformadas com a sentença proferida, opuseram embargos de declaração, alegando, respectivamente, existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão
(ID 21728905 e 21728907)
.

Em resposta, o Juízo a quo, por meio de nova sentença, acolheu parcialmente os embargos opostos pela parte executada, conforme a parte dispositiva abaixo transcrita:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela EXECUTADA para sanar a contradição, isentando, ambas as partes, do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do § 5º, do artigo 921, Código de Processo Civil.

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela EXEQUENTE, eis que inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material (incisos I e II, artigo 1.022, do Código de Processo Civil).

No mais, MANTENHO A SENTENÇA impugnada em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Advirtam-se, a parte recorrentes, de que, a interposição de novos Embargos de Declaração será considerada protelatória, nos exatos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente)”

Inconformado, o BANCO ECONOMICO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 21728917)
sustentando a nulidade da sentença que extinguiu a execução em virtude de prescrição intercorrente, por ausência de fundamentação adequada e violação ao contraditório e à ampla defesa. Aduz, ainda, que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de condutas imputáveis à parte devedora, notadamente pelo fato de a apelada Rosárie Alves Trindade ter permanecido com os autos em carga por mais de oito anos, não podendo ser atribuída ao apelante a suposta inércia processual. Sustenta, igualmente, que a prescrição intercorrente não se aplica à fase de conhecimento da ação de busca e apreensão, que somente foi convertida em execução após regular decisão transitada em julgado. Requer, por fim, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o afastamento da prescrição intercorrente, o prosseguimento da execução e a condenação dos apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por ROSÁRIE ALVES TRINDADE DE AZEVEDO
(ID 21728923)
na qual requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

No Id. 28250752, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 24ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 21-07-2025, às 14:00.

Em petição de id. 28356467, a parte Apelada requer o
chamamento do feito à ordem
, sustentando a ausência de preparo recursal por parte do Banco Econômico S/A, questão de ordem pública a dar ensejo à retirada do processo de pauta.

O BANCO ECONÔMICO S.A., recorrente no processo nº 0000343-88.1995.8.14.0039, manifesta oposição ao julgamento virtual do recurso de apelação, com base no art. 140-A, §3º do Regimento Interno do TJPA, alegando complexidade do caso. Contudo, não se opõe ao julgamento por meio telepresencial, para possibilitar a apresentação de memoriais e sustentação oral (art. 937, I, CPC). Requer ainda que todas as futuras intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados indicados, sob pena de nulidade.

ROSÁRIE ALVES TRINDADE DE AZEVEDO requer a retirada do processo da pauta de julgamento e, desde já, solicita preferência no julgamento com realização de sustentação oral, a ser feita pelo advogado Pedro José da Trindade Filho (OAB/BA 29.947), nos termos do art. 140, §1º do Regimento Interno.

Em despacho de id. 28432091, determinei a intimação da
parte Apelante
para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC, bem como a
retirada
do presente feito da pauta de julgamento da 24ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Custas recolhidas em dobro no id. 28675799.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Inicialmente, impende rejeitar os requerimentos formulados pela apelada ROSÁRIE ALVES TRINDADE DE AZEVEDO na petição de
ID 28356467
.

No que toca à alegação de ausência de preparo recursal por parte do Banco Econômico S/A, não assiste razão à insurgente. Embora não tenha sido acostado aos autos o relatório de conta do processo, constata-se, da análise do
ID 21728922 – Pág. 1
, a existência de Certidão atestando o efetivo recolhimento das custas processuais correspondentes ao preparo recursal, fato apto a comprovar a regularidade do ato e afastar a incidência do comando do §4º do art. 1.007 do CPC. Quanto ao pleito de reunião dos autos da presente apelação com o processo de embargos à execução nº 0000270-76.2019.8.14.0039, verifica-se que o referido processo se encontra atualmente aguardando inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Pois bem, a controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução promovida pelo Banco Econômico S/A em face dos recorridos, originada de ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução. A sentença fundamentou-se na suposta inércia do exequente por período superior ao prazo legal, reputando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários à configuração da prescrição intercorrente.

Passo a análise dos fundamentos recursais.

I – DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADOR DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE E CONDUTA OBSTRUTIVA DA PARTE EXECUTADA

Conforme entendimento sedimentado no âmbito doutrinário e jurisprudencial, o fenômeno da prescrição intercorrente, consubstanciado na perda do direito de exigir judicialmente crédito já reconhecido ou formalizado por título executivo, demanda, para sua caracterização, a presença cumulativa de dois pressupostos: um objetivo, consistente no mero decurso do lapso temporal previsto em lei, e outro subjetivo, representado pela inércia ou desídia imputável exclusivamente ao exequente, a despeito de ter sido pessoalmente intimado para impulsionar o feito.

Não se trata, pois, de instituto que opere de forma automática, bastando o escoamento do prazo legal, sendo imprescindível a demonstração, de forma inequívoca, de que o credor, ciente da necessidade de adotar providências processuais, deixou, injustificadamente, de diligenciar no sentido do prosseguimento da demanda.

Neste sentido, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA . LEI 14.195. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. HONORÁRIOS . 1. A prescrição intercorrente, consubstanciada na perda do direito de exigir judicialmente algum direito subjetivo, decorrente da inércia do autor no processo.
2. A prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso do prazo; exige-se que a paralisação processual decorra de desídia ou inércia da parte, a qual, pessoalmente intimada, deixa de diligenciar e permite o escoamento de prazo superior ao previsto em lei, para o exercício da ação
.
3. Verificada a inexistência de desídia da parte exequente, não há falar-se em ocorrência da prescrição intercorrente, de modo que o processo deve retornar ao juízo de origem, para o regular processamento do feito executivo.
4. A Lei nº 14 .195/2021, que possui eficácia imediata, porém não retroagirá para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, alterou o art. 921 do CPC, e prevê que o termo inicial da prescrição intercorrente será a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. No caso dos autos, não houve o decurso do prazo prescricional desde a primeira tentativa infrutífera de localização dos executados após agosto 2021, que ocorreu no mesmo mês e ano .6. Desprovido o recurso apelatório, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade na hipótese de a parte recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça, consoante dicção dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC .RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 56709691820238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028351-80.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA NOVA LEGISLAÇÃO AOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES . CASSAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. 1 . Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução, fundamentando-se na ausência de constrição patrimonial efetiva durante o prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prescrição intercorrente foi corretamente aplicada; e (ii) se a nova redação do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, é aplicável a atos processuais anteriores à sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Para atos anteriores à vigência da Lei nº 14.195/2021, a prescrição intercorrente depende da inércia do exequente, o que não restou comprovado no presente caso, uma vez que o exequente diligenciou tentativas frutíferas de constrição patrimonial.
4. A aplicação da Lei nº 14 .195/2021, que alterou o artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, não pode retroagir para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, nos termos do princípio tempus regit actum. 5. Verificou-se que houve diligências por parte do exequente, o que afasta a ocorrência de prescrição intercorrente. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "A nova redação do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados antes da sua vigência ." (TJ-GO 04215603120128090051, Relator.: MARIA CRISTINA COSTA MORGADO - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2024)

Na presente hipótese, contudo, verifica-se de forma manifesta a inexistência do requisito subjetivo da desídia do exequente, circunstância que, por si só, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da detida análise dos autos, constata-se que, após a nomeação da Sra. Rosarie Alves Trindade de Azevedo, ora recorrida, como fiel depositária dos bens objeto da garantia fiduciária, em
25/10/2007
, sua
procuradora legalmente constituída retirou os autos do cartório judicial e permaneceu em sua posse por mais de oito anos
, precisamente de
19/11/2007 a 07/04/2016
, conforme certificado no
ID 21728852 – Pág. 6
.

Tal conduta, ademais de configurar flagrante obstrução à marcha processual, retira por completo a possibilidade de imputação de inércia ao Banco Econômico S/A, que se viu impedido de acessar os autos e, por conseguinte, de promover qualquer diligência útil ao andamento do feito durante todo o lapso temporal ora invocado pela sentença como fundamento para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em realidade, evidencia-se, na conduta da executada e de sua patrona, manifesta afronta ao princípio da boa-fé processual, consagrado nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, sendo absolutamente incabível que se permita à parte beneficiar-se de comportamento contraditório e, pior, de sua própria conduta impeditiva do regular trâmite da ação para pleitear, em prejuízo da parte adversa, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Acrescente-se, ainda, a aplicabilidade, na espécie, do princípio da causalidade, segundo o qual incumbe àquele que deu causa à paralisação ou à própria propositura da demanda arcar com os respectivos efeitos jurídicos, sendo inadmissível imputar ao exequente, que não contribuiu para a paralisação do feito, as graves consequências jurídicas decorrentes da alegada prescrição intercorrente.

Portanto, ausente o elemento subjetivo imprescindível à configuração da prescrição intercorrente, revelando-se incontroverso que a paralisação do processo decorreu exclusivamente da conduta da parte executada, impõe-se o afastamento da prescrição intercorrente reconhecida na sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento da execução.

II – DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEDE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

Outro fundamento impeditivo ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos presentes autos diz respeito à própria natureza jurídica da ação que deu origem ao feito executivo ora examinado, qual seja, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

Conforme amplamente consolidado na doutrina e na jurisprudência, a prescrição intercorrente é instituto estritamente aplicável à fase executiva dos processos judiciais, seja na execução autônoma, seja no cumprimento de sentença, não alcançando as fases de conhecimento ou os procedimentos especiais, como é o caso da ação de busca e apreensão.

Neste sentido, colacionam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais que bem elucidam a matéria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FASE DE CONHECIMENTO . NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 . A prescrição intercorrente trata-se de fenômeno endoprocessual específico da fase executiva, caracterizada no caso de desídia da parte na busca da satisfação do seu direito, conforme disposto nos artigos 921, § 4º e 924, V, do CPC. 2. Na fase cognitiva do processo, quando a parte autora não impulsiona a tramitação do feito e deixa de realizar atos e diligências processuais, poderá ser aplicada consequência processual diversa da prescrição intercorrente, qual seja a extinção do feito por abandono da causa, na dicção do art. 485, II, do CPC
. 3. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10672041464989001 Sete Lagoas, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

Ementa: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. FASE DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA . NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. I . CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, na qual o Banco autor busca reformar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória. A liminar de busca e apreensão foi deferida, mas as diligências para citação e localização do bem restaram infrutíferas. O juízo a quo declarou a prescrição em razão da não localização do réu e do bem no prazo de cinco anos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória ou intercorrente no caso concreto. III . RAZÕES DE DECIDIR:
3. No caso em tela, não há que se falar em prescrição da pretensão executória (ocorre antes do início do processo de execução) tampouco se configura a prescrição intercorrente (ocorre no curso do processo executivo), visto que o processo ainda tramita na fase de conhecimento, não tendo sido sequer pleiteada a conversão da busca e apreensão em ação de execução pelo credor fiduciário, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69
. Ademais, não se verifica a inércia do Apelante a ensejar a prescrição intercorrente, tendo em vista que este demonstrou interesse no prosseguimento do feito, adotando diversas providências para localização do réu e do bem . IV. DISPOSITIVO: 4. Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para anular a sentença vergastada, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00026496220158140028 22556285, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso dos autos,
somente em 2017 o Banco Econômico S/A requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução
, com fulcro no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo o pedido devidamente deferido e transitado em julgado, sem oposição pelas partes
(ID 21728904 - Pág. 1)
. Antes desse momento processual, a demanda tramitava exclusivamente sob o rito especial da busca e apreensão, de natureza eminentemente cognitiva e com regime jurídico incompatível com a prescrição intercorrente.

Contudo, a sentença recorrida fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a data da citação dos réus em 06 de março de 1997, ou seja, quando o processo ainda se encontrava integralmente na fase de conhecimento (ID 21728904 - Pág. 4).
Este entendimento afronta os princípios processuais da legalidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, uma vez que aplica indevidamente um instituto próprio da execução a uma fase processual que, por sua própria estrutura e finalidade, não admite a incidência da prescrição intercorrente
.

Ressalta-se que, antes da conversão da ação em execução, o máximo que poderia ser cogitado seria a hipótese de abandono da causa, nos moldes do artigo 485, inciso III, do CPC, mas jamais a prescrição intercorrente, cuja teleologia e pressupostos não se fazem presentes durante a fase cognitiva.

Logo, a sentença proferida pelo juízo a quo incorreu em erro material e jurídico ao desconsiderar a conexão entre as fases processuais e ao desconsiderar o momento processual próprio para o início da contagem da prescrição intercorrente. O correto seria reconhecer que a contagem do prazo intercorrente somente poderia iniciar-se após a conversão do rito, em 2017, razão pela qual, no presente caso, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Assim, impõe-se o afastamento da prescrição intercorrente indevidamente reconhecida, determinando-se o regular prosseguimento da execução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento da ação de execução, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que sejam adotadas as providências cabíveis ao andamento do feito.

Diante da anulação da sentença recorrida e consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, não há condenação em honorários recursais por inexistir, em tal hipótese, juízo de mérito que implique sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025